Tribunal: TJBA
Processo: 8000276-87.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000276-87.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIZIEIDE BATISTA DE OLIVEIRA QUEIROZ e outros (4) Advogado(s): SABRINA SILVA CRUZ, JOYCE ANDRYELLY SANTOS LIMA, PEDRO DE ARAUJO CORDEIRO FILHO APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. LEI Nº 14.434/2022. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 7222. REMUNERAÇÃO GLOBAL. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE VINCULAÇÃO AO VENCIMENTO-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICA REMUNERATÓRIA MUNICIPAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidoras públicas contra sentença que denegou segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir o Município de Juazeiro a vincular o piso salarial nacional da enfermagem, fixado pela Lei nº 14.434/2022, ao vencimento-base da carreira, com repercussão automática nos demais padrões e níveis do plano de cargos e salários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à vinculação do piso salarial nacional da enfermagem ao vencimento inicial da carreira no âmbito municipal, e se essa fixação impõe automaticamente a revisão da estrutura remuneratória de toda a carreira funcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7222, conferiu interpretação conforme à Constituição à Lei nº 14.434/2022, estabelecendo que a implementação do piso salarial da enfermagem por Estados e Municípios está condicionada à efetiva assistência financeira da União. Tal limitação decorre da necessidade de preservar o pacto federativo e a autonomia administrativa e orçamentária dos entes subnacionais, em conformidade com os §§ 14 e 15 do art. 198 da Constituição Federal, introduzidos pela EC nº 127/2022. 4. Nos embargos de declaração opostos na mesma ação direta, o STF esclareceu que o piso estabelecido refere-se à remuneração global do servidor, e não ao vencimento-base, sendo possível a sua composição mediante o somatório de parcelas fixas, gerais e permanentes. Também foi admitida a proporcionalidade da remuneração em relação à jornada de trabalho contratada. 5. No caso concreto, o Município de Juazeiro demonstrou ter regulamentado a matéria mediante a edição da Lei Municipal nº 3.145/2023, que criou parcela específica para complementar a remuneração dos servidores da enfermagem com os valores repassados pela União. As fichas financeiras juntadas aos autos comprovam que nenhuma das impetrantes, servidoras da enfermagem, recebe valor inferior ao piso nacional proporcional à carga horária de 40 horas semanais. 6. A pretensão das impetrantes de vincular o piso ao vencimento inicial da carreira, com reflexos nos demais níveis do plano de cargos, representa pedido de reestruturação remuneratória, o que configura intervenção indevida do Poder Judiciário na política de gestão orçamentária do Município. Essa hipótese é vedada pela Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual não cabe ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base em fundamentos como isonomia ou equiparação. 7. Não há, ainda, previsão legal expressa que determine a repercussão automática do piso nacional nos demais níveis da carreira. A legislação federal limita-se a fixar valores mínimos, sem impor forma específica de incorporação aos planos de cargos e remuneração locais, tampouco alterar tabelas de vencimentos. 8. A comparação feita com outras categorias funcionais, como professores e agentes comunitários de saúde, não é pertinente, pois essas carreiras possuem normas próprias que estabelecem critérios distintos de vinculação e repasses integrais pela União, não aplicáveis por analogia à enfermagem. 9. A jurisprudência do STF e do TJBA é firme ao reconhecer que o cumprimento do piso da enfermagem pode se dar por meio de parcela específica integrada à remuneração global, conforme os parâmetros constitucionais e legais vigentes, sem necessidade de vinculação ao vencimento-base ou reestruturação da carreira. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000276-87.2024.8.05.0146 em que figuram como Apelante ELIZIEIDE BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS e Apelado o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente